Tribunal: TJDFT
Processo: 0734273-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BOA-FÉ OBJETIVA. LEALDADE PROCESSUAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO PROPORCIONAL. INTERPRETAÇÃO. LÓGICA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. As formas que estruturam o processo são instrumentos a serem utilizados para alcançar a tutela jurisdicional de mérito justa e efetiva. Além disso, o Código de Processo Civil, assim como o Código Civil, pauta-se pelos princípios da boa-fé objetiva e lealdade processual (CPC, arts. 5o e 6o).
2. Ainda que a expressão “honorários advocatícios” não esteja grafada no dispositivo da sentença que tratou dos ônus de sucumbência, diante de uma interpretação lógica, firmada na boa-fé objetiva e lealdade processual, mostra-se claro que autor/agravado foi condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais.
3. Quando no dispositivo da sentença há de forma expressa e precisa a determinação da sucumbência recíproca das partes, a previsão de sua não equivalência e a distribuição do percentual devido para cada parte, a ausência apenas da expressão “honorários advocatícios” no seu dispositivo não afasta a obrigação do seu pagamento.
4. A apreciação da matéria não caracteriza ofensa à coisa julgada, pois a correção de inexatidão material na sentença pode ser realizada de ofício ou por provocação das partes em qualquer grau de jurisdição, mesmo que transitada em julgado (CPC, art. 494, I). Precedente.
5. Recurso conhecido e provido.